Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SUBSISTÊNCIA DO RISCO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada pela prática de roubo majorado contra motorista de aplicativo. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da medida, existência de condições pessoais favoráveis (residência em outra unidade da Federação) e excesso de prazo na instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a gravidade concreta da conduta justifica a custódia para garantia da ordem pública; (ii) se a evasão da paciente e a residência em outro estado configuram risco à aplicação da lei penal; (iii) se subsiste a contemporaneidade dos riscos; e (iv) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio de rito célere e cognição sumária, vocacionado à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não admitindo dilação probatória nem exame aprofundado de provas.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo contra motorista de aplicativo —, o que revela a periculosidade social da agente.
5. A contemporaneidade da segregação cautelar não se vincula estritamente à data do fato, mas à subsistência da situação de risco que justifica a medida, conforme entendimento consolidado nesta Turma Criminal.
6. O risco à aplicação da lei penal restou reforçado pela evasão da paciente do distrito da culpa logo após o crime, tendo sido localizada e presa no Estado do Paraná. O fato de possuir residência em outra unidade da Federação não anula, mas corrobora a necessidade da custódia para assegurar a jurisdição.
7. Não se configura excesso de prazo quando a instrução processual está em fase avançada e com audiência próxima. Incidência do enunciado da Súmula no 52 do STJ, que supera a alegação de constrangimento ilegal após o encerramento da instrução.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.